Tribunal: TJDFT
Processo: 0712567-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712567-53.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS, CONTRATARPLANO.COM.BR INTERMEDIACOES DE VENDAS LTDA. APELADO: LUCIANA GRANJA LIMA RODRIGUES DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas e Contratarplano.com.br Intermediações de Vendas Ltda. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Luciana Granja Lima Rodrigues interpôs recurso adesivo (id 70459878). Intimem-se Unimed do Estado de São Paulo – Federação Estadual das Cooperativas Médicas e Contratarplano.com.br Intermediações de Vendas Ltda. para apresentar contrarrazões no prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator